Tribunal: STF
Processo: HC 244050
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 928.592/GO.



    Pelo que se depreende, a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 65 do Código de Defesa do Consumidor – Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente; 7º, VII da Lei 8.137/1990 – Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; e 282, parágrafo único, do Código Penal – Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica com fim de lucro. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    […]



    Extrai-se dos autos, consoante declaração efetivada pelo(a) condutor(a), Viviane Salles De Assis Lancaster (Policial Civil), a saber: 



    “(…) O Cartório B DECON obteve a informação de uma mulher, por nome ALINE MARIA FERREIRA havia feito procedimento de aplicação de PMMA nos glúteos, no dia 23/06/2024 (domingo), na CLÍNICA AME-SE (CNPJ nº 52.968.804/0001-82), situada na ALAMEDA P-2 QD M lote 02, n, 113, SETOR DOS FUNCIONÁRIOS, GOIÂNIA/GO. Dias após o procedimento, ALINE sofreu complicações, tendo sido internada no Hospital Home, em Brasília-DF, e veio a óbito no dia 02/07/2024 por volta das 20h. Diante dessa notícia, nos deslocamos até a mencionada clínica de estética, aproximadamente às 11h da manhã do dia 03/07/2024, e lá verificamos que a proprietária, de nome GRAZIELLY DA SILVA BARBOSA, estava em atendimento de duas pacientes. Pouco depois, a Vigilância Sanitária do Município de Goiânia-GO compareceu ao local verificou que a clínica não possuía alvará sanitário e interditou o estabelecimento, conforme autuações em anexo. Além disso, verificamos que, embora GRAZIELLY se apresentasse nas mídias sociais como biomédica, ela não possui registro profissional no ente competente, conforme relatório policial em anexo. (…)” (destaquei) 



    No caso sub judice, vergando-me ao acervo probatório carreado ao feito e em consonância com o sistema normativo processual penal pátrio, deve ser decretada a segregação preventiva do(a) autuado(a) em face da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal (artigo 312 CPP), bem como pelo fato da reprimenda em abstrato ser superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). 



    […]



    A necessidade de manutenção do autuado no cárcere em que se encontra visa a conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal, haja vista que não comprovou exercício de atividade laboral lícita antes de sua segregação, tampouco residência fixa no distrito da culpa, posto que nenhum documento foi acostado nos autos com tais finalidades. Desse modo, resta clara a necessidade de acautelamento do meio social. 



    […]



    Subsumindo minha conduta ao entendimento pretoriano sereno de nosso país tenho que a ausência de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, acrescenta os motivos ensejadores do decreto prisional, existindo nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ex positis, consoante o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Ritos em vigor, converto a segregação flagrancial em preventiva, tutelando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que (a) a prisão é uma sentença para sua filha menor [9 anos], em ver a mãe presa, estando a filha na casa de uma tia, estando a paciente desesperada, visto que é primária nunca fora presa em sua vida, tem residência fixa e ocupação lícita, não cometendo crime violento ou hediondo, não faz parte de organização criminosa e irá provar sua inocência; e (b) a paciente além de ser a única responsável pela sua filha menor de idade com 9 anos, também cuida de seu pai e sua mãe que estão ambos com câncer maligno e fazem tratamento médico, quimioterapia e não tem sequer condição para cuidarem de si, ir ao tratamento e fazerem atividades laborais normais, muito menos cuidar de uma criança menor. 



     Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional e, subsidiariamente, estabelecer a prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013 ; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, há excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso presente, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados nos autos revelam que a substituição da medida cautelar extrema pela prisão domiciliar é medida que se mostra adequada.



    O art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos ou gestante. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento – é bom ressaltar –, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.



    É bom destacar que essa nova regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    Na espécie, a prisão preventiva da paciente, realizada em 3 de julho de 2024, está lastreada em suposta prática do crime de exercício ilegal da medicina (CP, art. 282) e de delitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 65) e na Lei 8.137/1990 (art. 7º, VII), que define crimes contra as relações de consumo. De outro lado, demostrou-se que a paciente é mãe de uma criança, nascida em agosto de 2014. 



    Atento a essas particularidades, reputo cabível a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nos Autos 5646873-02.2024.8.09.0051, em trâmite junto à 1ª Vara da Comarca de Goiânia/GO, pela medida cautelar de prisão domiciliar (CPP, arts. 318 e 318-A). Cumprirá ao referido Juízo estabelecer medidas alternativas constantes do art. 319 do CPP e eventuais autorizações para excepcionais ausências do domicílio que venham a se justificar tendo em vista exclusivamente os interesses da prole da paciente, que deverá ser alertada de que, nos termos do art. 317 do CPP, só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial e que o descumprimento da prisão domiciliar implicará o restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente decretada, a qualquer tempo, caso sobrevenha excepcional situação que exija a adoção de medida mais gravosa. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente